Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-10.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER LEGAL DE PRÉVIA E CLARA INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. REPETIÇÃO SIMPLES DE EVENTUAL INDÉBITO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, com pedido de tutela de urgência de abstenção dos descontos em folha de pagamento (RMC e empréstimo sobre a RMC), com o escopo de obter as declarações de nulidade do contrato no 14657385 e de inexistência de dívida ou, alternativamente, a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado. O autor postula, ainda, a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar (i) a ocorrência de eventual nulidade contratual e (ii) o modo da repetição do indébito, se devida.
III – Razões de decidir
4. O Banco-réu não cumpriu com os deveres de lealdade, transparência informação ao consumidor, pois não foram explicitadas, clara e previamente, a natureza do contrato, as condições de pagamento (número de parcelas, periodicidade e informação de cobrança única para o empréstimo e para compras do cartão) nem os reais encargos incidentes sobre o montante creditado em conta, por isso, o desconto no contracheque do valor mínimo da fatura, e não de uma prestação mensal característica do empréstimo consignado, evidencia a onerosidade excessiva e a violação ao princípio da boa-fé objetiva, e resulta na nulidade das referidas estipulações contratuais.
5. Declarada a nulidade das cláusulas do contrato de cartão de crédito consignado, mantém-se o ajuste como empréstimo consignado em folha de pagamento, consoante autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, art. 170 do CC.
6. O precedente constante do EREsp 1413542/RS, quanto à repetição do indébito, somente se aplica às cobranças indevidas realizadas após a publicação do respectivo acórdão, ocorrida em 30/3/2021, conforme modulação de seus efeitos.
7. A repetição de eventual indébito será simples, art. 42, parágrafo único, do CDC, pois o Banco-réu efetuava as cobranças da apelante-autora amparado em cláusula do contrato, cuja nulidade foi reconhecida no presente julgamento.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 170. CDC, art. 4o, III; art.6o; art. 42, parágrafo único; art. 46; art. 51; art. 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1413542/RS, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relator para acórdão: Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, Data de Julgamento: 21/10/2020. TJDFT, Apelação Cível, 0701778-82.2020.8.07.0004, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/6/2021. TJDFT, Apelação Cível, 07087511020178070020, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/11/2019. TJDFT, Apelação Cível, 07093356020198070003, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/5/2020. TJDFT, Apelação Cível, 20160310126430APC, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018. TJDFT, Apelação Cível, 0703452-47.2024.8.07.0007, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, Relator Designado: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2024. TJDFT, Apelação Cível, 07145586320208070001, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/7/2021. TJDFT, Apelação Cível, 07210657420198070001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 9/12/2020.